Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725503-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ERONICE SALES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO BRADESCO S.A, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo liminar em face da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0014904-31.2015.8.07.0001), que indeferiu o pedido de renovação de consulta aos sistemas disponíveis para localização de bens da devedora, passíveis de penhora, condicionando a pesquisa à demonstração de eventual alteração na situação econômica da devedora. Relata o Agravante que a última pesquisa ocorreu há 1 ano, o que justifica a renovação da busca de ativos financeiros da devedora, ora agravada, em aplicação dos princípios da cooperação, celeridade e duração razoável do processo. Invoca a orientação do e. TJDFT no sentido de inexistir necessidade de comprovação da alteração na capacidade econômica da parte devedora quando decorrido tempo razoável da última pesquisa realizada nos autos. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a consulta nos sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF em nome da devedora. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. Representação processual do Agravante regular e recurso interposto tempestivamente. Preparo recolhido (ID's 23303607 e 23303608). É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Pugna o Agravante pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida a consulta eletrônica de bens da executada, passíveis de constrição. Trata-se de Processo de Execução, representado pela CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL SEM SEGURO PRESTAMISTA – no 167.030.343, celebrado com a Devedora no dia 18/12/2009, no valor originário de R$9.015,94 (nove mil, quinze reais e noventa e quatro centavos). A devedora foi citada por Carta Precatória em 26/02/2019, na cidade de Luziânia - GO. (ID 34916180 dos autos de origem). Consta nos autos principais que a última consulta ocorreu em 07/02/2020, ou seja, há mais de 1 (um) ano. (ID 55763410 dos autos originários). Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Como já transcorrido mais de 1 ano da derradeira pesquisa realizada, entendo ser possível novas buscas eletrônicas, precipuamente no RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, este último derivado do antigo BACENJUD, por ser um sistema mais abrangente e eficiente incluindo em sua base de dados os bancos digitais, o que pode possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Sobre o tema, confira-se precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema Bacenjud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a última pesquisa foi realizada em 09/01/2018, ou seja, houve o transcurso de tempo de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos financeiros, sendo critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud.” (Acórdão 1247690, 07276106620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1248808, 07017468920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável a pesquisa de bens imóveis por intermédio do ERIDF, uma vez que tais informações podem ser obtidas diretamente no sítio eletrônico, mediante solicitação e pagamento particular. Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, conforme dispõe o artigo 1.019, I, do CPC, para deferir a realização da pesquisa de ativos financeiros via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da agravada. Intimem-se, inclusive para que a agravada apesente contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021, 12:10:21. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator